Tribunal: CARF
Processo: 11080.724534/2019-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724534/2019-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.797 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Recorrente
CARLOS RENATO DA SILVA MARTINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
RECEBIDOS POR ADVOGADO.
Deixar o Contribuinte de levar à tributação valores recebidos a título de
honorários advocatícios, na qualidade de advogado, alegando que os
honorários já foram levados à tributação na Sociedade de Advogados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário (e-fls. 178 a 187), com
efeito suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão n.o 12-110.063, da 19a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RF) - DRJ/RJO (e-fls. 166 a 170), que, por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724534/2019-17
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.797 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724534/2019-17

unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, cujo acórdão não tem ementa
com base na Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2010:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMENTA.
Acórdão desprovido de ementa, conforme determinação contida no art. 2o da Portaria
RFB no 2.724, de 27/09/2017 (Diário Oficial da União de 29/09/2017)
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O lançamento fiscal foi realizado com a seguinte descrição e enquadramento
legal:

O constante no relatório do Acórdão da DRJ/RJO (e-fls. 166 a 170) sumariza bem
os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na Impugnação pela
ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Trata-se de impugnação contra Notificação de Lançamento (fls. 06/10) em nome do
sujeito passivo em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração
de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2016 (fls. 94/103).
A autoridade lançadora apurou a infração de omissão de rendimentos no valor de R$
120.540,86, com compensação do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) de R$
312,36 sobre os rendimentos omitidos. Trata-se de honorários recebidos através da
Justiça, conforme Dirfs das fontes pagadora Banco do Brasil e Caixa Econômica
Federal.
Em virtude deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física suplementar
de R$ 31.808,61, multa de ofício de R$ 23.856,45, além dos juros de mora de R$
8.499,26 (calculados até março de 2019).
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.797 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724534/2019-17

Com a ciência da Notificação, por via postal, em 01/04/2019 (fl. 93), o Interessado,
através de seu procurador (procuração de fl. 05), apresentou impugnação (fl. 02)em
16/04/2019, alegando que:
a) os valores são provenientes de honorários de sociedade de advogados, da
qual é sócio; e
b) os impostos foram todos recolhidos pela empresa Carlos Renato da Silva
Martini Sociedade de Advogados (CNPJ n.o 19.594.355/0001-84).
(...)”
Do Acordão de Impugnação
A 19a Turma da DRJ/RJO, por meio do Acórdão no 12-110.063, em 28 de agosto
de 2019, jugou, por unanimidade, improcedente a Impugnação apresentada pela Recorrente, sob
os fundamentos a seguir descritos.
O órgão julgador conheceu como tempestiva a Impugnação substanciada dos
demais requisitos de admissibilidade.
A DRJ/RJO, inicia sua análise concluindo que a lide tributária em foco se resume
na identificação do sujeito passivo da obrigação tributária, em outras palavras, o caso da celeuma
tributária é verificar se os honorários advocatícios devem ser considerados como rendimentos da
Pessoa Física – PF do ora Recorrente ou em nome do seu escritório de advocacia.
Em análise aos documentos apresentados pelo ora Recorrente, a DRJ/RJO
constatou que:
“Sobre os contratos de prestação de serviços advocatícios e procurações apresentadas
(fls. 17/75), referentes a dezesseis clientes do Interessado, não é possível vinculá-los aos
rendimentos do ano-calendário 2015, lançados como omitidos com base nas Dirfs de
fls. 108/145 e 146/165:
(...)”
Na realidade, conforme apurado no processo administrativo n.o 11080.724533/2019-
72, que trata de lançamento do exercício anterior ao presente, foi verificado que oito
das dezesseis ações judiciais das partes acima listadas resultaram em honorários
advocatícios no ano-calendário 2014. Assim, trata-se de período distinto ao do presente
lançamento, não havendo relação alguma destes contratos e procurações com os fatos
geradores do ano-calendário 2015 ora em julgamento.
Desta forma, conclui-se que não foram apresentados contratos de prestação de serviço
ou procurações relativas aos fatos geradores em julgamento no presente processo (ano-
calendário 2015).
(...)
Em relação às notas fiscais emitidas pela pessoa jurídica Carlos Renato da Silva
Martini Sociedade de Advogados e apresentadas em anexo à impugnação (fls. 67 e
81/91), foi possível vinculá-las a dez rendimentos constantes nas Dirfs de fls. 108/145 e
146/165. São eles:

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.797 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724534/2019-17

A nota fiscal de fl. 67, para a parte Helena Zimmermann, foi a única que não foi
possível vincular a qualquer dos rendimentos constantes nas Dirfs de fls. 108/145 e
146/165.
Quanto aos honorários advocatícios referentes às partes Aldelino Alves da Silva e Luiz
Alberto Campos, por razões não esclarecidas nos autos, estes rendimentos constaram
nas Dirfs como isentos em decorrência de moléstia grave (fls. 133 e 143,
respectivamente). Assim, estes valores não foram objeto de lançamento na infração de
omissão de rendimentos.
Em relação aos oito honorários advocatícios restantes, que constam das Dirfs de fls.
108/145 e 146/165 como rendimentos tributáveis e foram objeto de lançamento, não é
possível considerar a pessoa jurídica como sujeito passivo da obrigação tributária.
(...)”
A DRJ/RJO destaca que deveria ter sido observada também a questão do ano do
protocolo das 8 ações judiciais que geraram os honorários advocatícios lançados como omitidos
e que “de acordo com as notas fiscais apresentadas (fls. 81/82 e 85/91) e as respectivas Dirfs,
todas estas oito ações judiciais identificadas, que geraram parte dos honorários advocatícios
lançados, apresentam um protocolo de ano igual ou anterior a 2013: Ewacyr Breno Von Tungel
(2010 - fl. 81), Gabriel Ubaldo (2012 - fl. 82), José Antônio Pereira da Silva (2011 - fl. 85), Luiz
Carlos Alves de Oliveira (2012 - fl. 86), Carlos Alberto dos Santos Pinto (2013 - fl. 87),
Sucessão de Enobar José Carioli (2012 - fl. 88), José Paulo da Silva Reis (2012 - fls. 89/90) e
Paulo Francisco Félix Martins (2012 - fl. 91)”.
A partir deste ponto, a DRJ/RJO, constata, também, que: i) o escritório de
advocacia (Carlos Renato da Silva Martini Sociedade de Advogados) foi constituído em
dezembro de 2013 (conforme contrato social – e-fls. 12 a 15 e documento Inscrição CNPJ - e-fl.
16), e; ii) considerando as datas de protocolo das ações judiciais de a data de constituição das
Sociedade de Advogados, conclui-se que as 8 ações judiciais, objeto do lançamento fiscal, foram
ajuizadas entes mesmo da constituição da Sociedade de Advogados.
Desta forma, a DRJ/RJO, conclui seu julgamento da seguinte forma:
“(...)
Conclui-se, por fim, que o Interessado, pessoa física, é o contribuinte desta obrigação
tributária principal, por ter relação pessoal e direta com a situação que constituiu os
respectivos fatos geradores (art. 121, parágrafo único, inciso I do CTN).
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.797 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724534/2019-17

Por falta de comprovação da participação da pessoa jurídica Carlos Renato da Silva
Martini Sociedade de Advogados nas ações judiciais, deve ser mantida a omissão de
rendimentos lançada no valor de R$ 120.540,86, com compensação de IRRF de R$
313,36.
Diante do acima exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a impugnação,
mantendo o crédito tributário lançado na forma do demonstrativo constante da
Notificação de Lançamento (fl. 09), acrescido de multa de ofício e juros de mora
calculados de acordo com a legislação vigente.
(...)”
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário (e-fls. 178 a 187), interposto em 14 de outubro de 2019
(vide e-fl. 175 – Termo de Solicitação de Juntada), o Recorrente reitera os termos da impugnação
e, em suma, alega que:
 inobstante existir previsão legal da constituição de sociedades civis de
prestação de serviços de advocacia, esculpida no artigo 15, § 3o, da Lei
8.906/94, pois o cerne da questão se restringe ao pretenso crédito tributário
a favor da Receita Federal, sendo que as procurações e contratos de
honorários são instrumentos processuais que não dizem respeito ao fato
gerador da aquisição da disponibilidade econômica do pretendo crédito
tributário.
 conforme extratos bancários da Caixa Econômica Federal, referente a
conta em nome da Sociedades de Advogados (conta no 003 1448-0,
agência 0958) e de comprovantes de depósitos, apresentados agora com o
Recurso Voluntário, fica demonstrado que os créditos provenientes da
pessoa física Carlos Renato da Silva Martini CPF 158.545.230/00 foram
creditados diretamente na conta da PJ - Carlos Renato da Silva Martini
Sociedade de Advogados;
 os 8 clientes, apontados pela DRJ/RJO em seu Acórdão (e-fl. 169),
declararam em suas Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física
– DIRPFs do ano- calendário de 2015, exercício 2016, que efetuaram
pagamentos de honorários advocatícios à Sociedade de Advogados
(Carlos Renato da Silva Martini Sociedade de Advogados – CNPJ no
19.594.355/0001-84) e não à PF dele.
 fato gerador do Imposto de Renda – IR se configura com a disponibilidade
econômica ou jurídica da renda, sendo que não ocorreu tal disponibilidade
no caso em discussão, pois os honorários foram recebidos e tributados pela
PJ (escritório de advocacia);
 realmente a Sociedade de Advogados foi constituída somente no ano de
2013 e as citadas ações se originaram em 2009, 2010, o que comprova ser
impossível constar o nome do escritório na data do protocolo da ações,
porém, após suas constituição todos os valores auferidos, mesmo de ações
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.797 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724534/2019-17

antecedentes a sua criação, tiveram como destino a Sociedade de
Advogados;
 as ações Ordinárias de Repetição de Indébito Tributário foram ajuizadas
nos anos de 2008/2009 e, sendo sucumbente a União Federal nos anos de
2014 e 2015, com o pagamento de precatórios, os valores pagos a título de
honorários advocatícios pela PF foram repassados imediatamente à
Sociedade de Advogados constituída em dezembro de 2013, sem transitar
na conta do Recorrente, bastando comparar os comprovantes de resgate de
precatório federal oriundos do Banco do Brasil que foram diretamente para
a PJ junto à conta existente na Caixa Econômica Federal.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/RJO em
17 de setembro de 2019 (Aviso de Recebimento - AR e-fl. 174) e efetuado protocolo recursal em
14 de outubro de 2019, considerando o Termo de Solicitação de Junta constante na e-fl. 175,
respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Da Recepção de novos Documentos apresentados com o Recurso Voluntário
O disposto na aliena “c”, do §4o, do art. 16, do Decreto no 70.235/72 prevê que a
prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo
em outro momento processual, a menos que a nova prova se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. Verifica-se que os documentos apresentados pela parte
encaixam-se nesta previsão, visto que se destinam a contrapor razões trazidas aos autos pela
DRJ/RJO que fundamentou sua decisão de improcedência da impugnação na insuficiência da
documentação juntada. Diante disso, a nova documentação será analisada.
Do Mérito
Em que pese o inconformismo do Recorrente, entendemos que deve ser mantido o
lançamento fiscal, como veremos a seguir.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.797 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724534/2019-17

Concordamos com o apontamento da DRJ/RJO, o núcleo da questão tributária
posta é a identificação do sujeito passivo da obrigação tributária ao caso em tela.
Ao analisarmos os documentos acostados nas e-fls. 17 a 1651, chegamos a mesma
conclusão da DRJ/RJO de que só é possível considerar que os valores recebidos pelo Recorrente
deveriam ser reconhecidos pela PF e não pela Sociedade de Advogados.
Neste giro, deixou o Recorrente de habilitar a PJ - Carlos Renato da Silva Martini
Sociedade de Advogados como beneficiária dos pagamentos dos honorários advocatícios, sendo
correta a manutenção do lançamento fiscal pela a omissão de rendimentos de R$218.720,21, com
compensação de IRRF de R$ 6.561,55 (DIRFs da Caixa Econômica e Banco do Brasil e- fls.153
a 182 e 183 a 204).
Pois bem, o Recorrente foi contratado para prestar seus serviços na PF, como o
mesmo confirmou em seu Recurso Voluntário2 e após a constituição da Sociedade de Advogados
(dezembro de 2013), deixou de indicar/“regularizar” nos autos dos processos judiciais que os
clientes passaram a ser representados por ele, indicando o escritório (sociedade) de que faz parte.
Desta maneira, é correta a conclusão da DRJ/RJO de que o Recorrente foi
contratado na PF, pois a PJ não estava constituída à época do protocolo das ações,
consequentemente, todos os documentos de levantamento do depósito judicial apresentam como
beneficiário a PF. Ademais, ao verificarmos as cópias das DIRFs das fontes pagadoras dos
honorários (Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil), acostadas nas e-fls. 108 a 165,
confirma-se que o beneficiário dos honorários foi o Recorrente na PF.
Ademais, a simples constituição de Sociedade de Advogados não permite que o
advogado reconheça os honorários percebidos por ele na PF na PJ.
Ora, se o Recorrente buscava receber os honorários na Sociedade de Advogados
era necessário a regularização de tal situação perante o juízo, com juntada de novas procurações
outorgadas individualmente em seu nome e indicando a Sociedade de Advogados que faça parte,
o que acarretaria na emissão do alvará constando como beneficiária a PJ, com autorização para o
advogado efetuar o levantamento, caso contrario, os valores dos honorários deverão ser
considerados em nome da PF do advogado.
Neste sentido, acertadamente a DRJ/RJO apontou em seu Acórdão:
“(...)

1 Documentos juntados à e-fls. 17 a 165 - que consiste em contratos de prestação de serviços advocatícios,
procurações, documentos judiciais de clientes do Recorrente, DARF's recolhidos pela Pessoa Jurídica- PJ do
Recorrente. Os documentos das e-fls. 108 a 145 refere-se as DIRFs da Caixa Econômica Federal e os acostados nas
e-fls. 146 a 165 as DIRFs do Banco do Brasil.
2 Trecho transrito da peça do Recurso Voluntário - e.fl. 183:
"(...)
A Sociedade de Advogados foi constituída somente no ano de 2013 e as citadas ações datam de 2009, 2010. Então,
cristalina está a impossibilidade de constar a Sociedade de Advogados na data dos respectivos protocolos. Ocorre
que, a partir de sua criação, todos os valores auferidos, mesmo de ações antecedentes a sua criação, tem como
destino a Sociedade de Advogados, Pessoa Jurídica.
(...)"

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.797 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724534/2019-17

Para que a sujeição passiva tributária recaia sobre a pessoa jurídica da sociedade
advocatícia, portanto, deveriam ser cumpridos os seguintes requisitos formais:
I) existência de contrato entre o autor da ação judicial e a sociedade de advogados;
II) procuração inserta nos autos do processo, feita individualmente ao advogado, e nela
constar a sociedade a que pertence o advogado;
III) caso o contrato de prestação de serviço advocatício tenha sido feito com pessoa
física (advogado), é necessário que haja nos autos o substabelecimento desta para a
sociedade de advogados. Ressalta-se que não é o caso de cessão de crédito, pois, por
tal instituto não é alterada a natureza jurídica do crédito a ser recebido.
(...)”
Neste giro, entendemos que os novos documentos apresentados pelo Recorrente
demonstrando que os valores de honorários foram repassados por ele para conta da Sociedade de
Advogados (extratos bancários da Caixa Econômica Federal e dos comprovantes de depósitos –
e-fls.189 a 193) são insuficiente para determinar que o beneficiário dos valores era a PJ e não a
PF, pois, como já aludido acima, se o Recorrente buscava receber os honorários na Sociedade de
Advogados deveria ter regularizado esta situação perante o juízo, o que não é comprovado em
nenhum momento nos autos destes processo administrativo.
Outrossim, não reside razão ao Recorrente em relação a sua alegação de que é
inobstante existir previsão legal da constituição de sociedades civis de prestação de serviços de
advocacia ao caso em tela, esculpida no §3o, do artigo 15, da Lei 8.906/94, uma vez que este
dispositivo delineou como devem ser outorgadas as procurações quando o advogado compor a
uma Sociedade de Advogados. Aqui, cabe reafirmar que além de observar o disposto §3o, do
artigo 15, da Lei 8.906/94, para esta procuração produzir seus efeitos e determinar o beneficiário
dos honorários advocatícios, é necessário que esta outorga seja devidamente juntada aos autos do
processo judicial, o que não foi provado em nenhum momento pelo Recorrente.
Outra alegação trazida pelo Recorrente em seu Recurso é que nunca recebeu
nenhum valor a título de moléstia grave, porém, tal alegação não merece ser analisada, pois não é
objeto do lançamento fiscal, sendo apenas citada pela DRJ/RJO que os “honorários advocatícios
referentes às partes Aldelino Alves da Silva e Luiz Alberto Campos, por razões não esclarecidas
nos autos, estes rendimentos constaram nas Dirfs como isentos em decorrência de moléstia
grave (fls. 133 e 143, respectivamente). Assim, estes valores não foram objeto de lançamento na
infração de omissão de rendimentos.”
Por fim, quanto a alegação de que as ações Ordinárias de Repetição de Indébito
Tributário foram ajuizadas nos anos de 2008/2009 e, sendo sucumbente a União Federal nos
anos de 2014 e 2015, com o pagamento de precatórios, os valores pagos a título de honorários
advocatícios pela PF foram repassados imediatamente à Sociedade de Advogados constituída em
dezembro de 2013, sem transitar na conta do Recorrente, em nada altera o entendimento acima
apresentado, eis que o beneficiário constante no alvará de levantamento foi o Recorrente, na PF,
tendo apenas transferido o montante levantado em seu nome para a conta da PJ.
Dessa feita, sem reparos a se fazer à decisão da DRJ.

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.797 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724534/2019-17

Conclusão
Ante exposto, voto por negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital